Tribunal: TJES
Processo: 5001779-92.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001779-92.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDE FELIX COUTO e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA – DECISÃO SURPRESA – ARTS. 10 E 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ERROR IN PROCEDENDO EVIDENCIADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A petição inicial será indeferida quando “
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
”, conforme disposto no art. 330, I, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

2. A sentença recorrida consubstancia decisão surpresa ao indeferir a petição inicial com base em fundamento não indicado no despacho de emenda da petição inicial, o que viola, a um só tempo, o disposto nos arts. 10 e 321, do Código de Processo Civil.

3. A hipótese de inépcia prevista no art. 330, I, § 1º, III, do Código de Processo Civil (da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), decorre de uma incongruência interna da petição inicial que obsta a compreensão e o julgamento da lide pelo juiz, o que, aparentemente, não é o que se verifica do presente caso.

4. Os Apelantes deduziram os fatos pelos quais entendem ser cabível a condenação das Apeladas ao pagamento de dano material, quais sejam, a diminuição da renda percebida com a atividade pesqueira em razão do dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, utilizando-se, além de outros argumentos, das razões constantes em sentença proferida pela “12º Vara Federal de Minas Gerais” no processo nº 105068659.2020.4.01.3800, razão pela qual a questão, a meu sentir, está a demandar exame de mérito, isto é, se há, ou não, o direito vindicado pela parte.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342117

PROCESSO Nº
5001779-92.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDE FELIX COUTO, JOSE DOS REIS COUTO, SOLIMAR DOS REIS COUTO
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.
Advogados do(a) APELANTE: KAIO ACACIO BASSETTI - ES22833-A, RODRIGO BREDA ALVES - ES33623-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALA
I
DE FELIX COUTO
E OUTROS
contra a r. sentença id 7677082 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 300, I, § 1º, III c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Os Apelantes sustentam que
(i)
a sentença é nula pois preenchidos todos os requisitos da petição inicial;
(ii)
foram indicados na petição inicial elementos que corroboram a dano material experimentado, com apoio no Código Civil, no Código de Processo Civil e no Código de Defesa do Consumidor, sendo a menção a sentença proferida em processo diverso ocorrera apenas a título de reforço argumentativo.

Pois bem.

Consoante cediço, a petição inicial será indeferida quando “
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
”, conforme disposto no art. 330, I, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

No caso, o Juízo
a quo
entendeu que a petição inicial merecia indeferimento à luz dos seguintes motivos:

“Notar-se-á assim, que estamos diante de PETIÇÃO INÉPTA (ART. 330, I, §1º, III do Código de Processo Civil, haja vista que em nenhum momento os requerentes fundamentam a presente com base em algo que não o decidido em outra Vara (Federal) e por outro Magistrado, sendo válido destacar, inclusive, que uma Sentença não é fonte normativa de direito, sendo cabível aos Juízes, analisando caso a caso e com base nos fatos, fundamentos e documentos juntados, a situação de cada um, para que firme assim seu entendimento e convencimento acerca da existência do direito alegado e seu quantum.

Outrossim, não é razoável que as partes busquem o poder judiciário visando garantir um direito que fora decidido em outro juízo Federal, direito este que inclusive deve ser socorrido através das vias administrativas e não judiciais, como a própria decisão em questão esclarece.

Por tudo o que fora dito e exposto, não há alternativa senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, tendo em vista entendo ser inepta apresente inicial, já que a mesma é toda atrelada a uma decisão proferida em outro juízo (Federal), não havendo sequer o que este Juízo julgar, tendo em vista que o pedido de mérito (a indenização por dano) é fundamentada nos parâmetros expostos na decisão em questão, ainda não transitada em julgado.”

Todavia, é certo que a extinção por indeferimento da petição inicial deverá ser precedida de prévia oportunidade de emenda, o que, no presente caso, não ocorreu.

Explico.

Ao receber a petição inicial, o Juízo
a quo
proferiu o despacho id 7677068, por meio do qual determinou a intimação dos Apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem aos autos (i) três declarações comprobatórias do exercício da atividade pesqueira na época dos fatos e (ii) comprovante de residência da data da época dos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Intimados, os Apelantes apresentaram a petição de emenda da petição inicial id 7677071, oportunidade em que anexaram aos autos os documentos requisitados pelo ilustra magistrado, seguindo-se, após, a prolação da sentença extintiva
por fundamento diverso
.

Com efeito, a r. sentença recorrida consubstancia decisão surpresa ao indeferir a petição inicial com base em fundamento não indicado no despacho id 7677068, o que viola, a um só tempo, o disposto nos arts. 10 e 321, do Código de Processo Civil.

De fato, não se permitiu que os demandantes, ora Apelantes, pudessem emendar a petição inicial a fim de sanar o vício apontado por meio de uma simples complementação da causa de pedir.

Situação simétrica e que envolveu o mesmo quadro fático restou apreciada pela Colenda Terceira Câmara Cível no recurso de apelação nº 5004754-24.2021.8.08.0014, de relatoria do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10 E 321 DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inépcia, por se tratar de defeito relacionado à causa de pedir ou ao pedido e, em sendo estes elementos requisitos da petição inicial, a extinção do feito deveria ser precedida da intimação da parte para suprir o vício detectado, inclusive indicando com precisão o conteúdo a ser corrigido, nos termos dos arts. 10 e 321, ambos do CPC, consoante entendimento deste E. Tribunal. 2. A configuração da inépcia com base no inciso III do § 1º, do art. 330, do CPC (quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), consiste na inviabilidade de atendimento do pedido formulado por não ser possível retirar do fato narrado a efeito jurídico pretendido.
No presente caso, como o magistrado se convenceu de que não seria possível extrair o efeito pretendido (indenização) de uma sentença proferida por outro juízo, verifica-se que a situação seria passível de correção, bastando que o autor agregasse à fundamentação outros elementos de direito para fundamentar o seu pleito. 3. Diante disso, conclui-se que a sentença recorrida padece de error in procedendo, devendo ser anulada para que seja deferida ao requerente a possibilidade de emendar a inicial, nos termos indicados pelo magistrado
. 4. Recurso conhecido e provido. (
grifei
)

A hipótese de inépcia prevista no art. 330, I, § 1º, III, do Código de Processo Civil (da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão), decorre de uma incongruência interna da petição inicial que obsta a compreensão e o julgamento da lide pelo juiz, o que, aparentemente, não é o que se verifica do presente caso.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico
” (AgInt no AREsp n. 1.858.028/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Os Apelantes deduziram os fatos pelos quais entendem ser cabível a condenação das Apeladas ao pagamento de dano material, quais sejam, a diminuição da renda percebida com a atividade pesqueira em razão do dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada em Mariana/MG, utilizando-se, além de outros argumentos, das razões constantes em sentença proferida pela “12º Vara Federal de Minas Gerais” no processo nº 105068659.2020.4.01.3800, razão pela qual a questão, a meu sentir, está a demandar exame de mérito, isto é, se há, ou não, o direito vindicado pela parte.

Deste modo, a extinção prematura do feito, na hipótese vertente, traduz
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença objeto do presente recurso de apelação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação LHE DOU PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso e anulo a sentença.

VOTO POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORA.